Tribunal: TJSP
Processo: 1502132-97.2018.8.26.0624
Classe: Apelação Criminal / Violência Doméstica Contra a Mulher
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000073749
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal
no 1502132-97.2018.8.26.0624, da Comarca de Cesário Lange, em que é
apelante CESAR AUGUSTO DE GOIS SILVA, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO
CHAIB.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
EDISON BRANDÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1502132-97.2018.8.26.0624 - Voto no -
2
.Apelação Criminal no 1502132-97.2018.8.26.0624
Origem: Vara Única/Cesário Lange
Magistrada: Dr. JOÃO GUILHERME PONZONI MARCONDES
Apelante: CESAR AUGUSTO DE GOIS SILVA
Apelado: Ministério Público
Voto no 37358
APELAÇÃO
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA
PROTETIVA - Autoria e materialidade delitivas
comprovadas
Declarações da vítima firmes e
seguras, corroboradas pelo restante do conjunto
probatório Negativa que restou isolada - Pena e
regime bem fixados Recuso desprovido.
Cuida-se de recurso de apelação interposto
por CESAR AUGUSTO DE GOIS SILVA, em face da r.
sentença de fls. 119/124, que o condenou à pena de 03 meses de
detenção, em regime inicial aberto, por infração ao disposto no
art. 24-A, da Lei no 11.343/06.
Inconformada, apela a Defesa, buscando a
absolvição por fragilidade probatória (fls. 139/142).
Ofertada as contrarrazões (fls. 160/162), a
Douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento
do recurso (fls. 169/172).
Relatei.
De fato, o apelo não comporta provimento.
Consta dos autos que, em 20/7/2018, na
Comarca de Cesário Lange, o acusado descumpriu medida
protetiva imposta por aquele Juízo em favor da vítima

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1502132-97.2018.8.26.0624 - Voto no -
3
Andreyna. Segundo a acusação, apurou-se que o acusado
aproximou-se da ex companheira, mas houve a intervenção de
Anderson, cunhado da jovem, o que resultou em troca de
agressões entre o denunciado e familiares de Andreyna.
Pois bem.
A
materialidade e autoria dos crimes
restaram incontestes, conforme se verifica pela farta
documentação juntada aos autos, bem como, e principalmente,
pela prova oral colhida.
Em que pese a negativa do acusado, além de
isolada, é pouco crível, sendo os elementos de convicção
colhidos fartos a embasar a condenação.
Vejamos.
A vítima disse que estava no portão de sua
residência, quando o denunciado se aproximou dizendo que
queria ver sua filha. Nesta ocasião, sua mãe pediu que entrasse.
Ele e cunhado e minha irmã ficaram discutindo do lado de fora.
Não vi o que aconteceu, eu ouvia apenas. Escutei a discussão,
não era dia de visita; minha irmã estava grávida e ele a
empurrou, quanto ao meu cunhado, eles trocaram socos. Depois
disto, não nos falamos mais. A medida havia sido concedida há
alguns meses; ele passava todos os dias em frente à minha casa.
Como se vê, a ofendida prestou declarações
extremamente firmes e coerentes. Desse modo, não há motivos
para desacreditar na palavra dela, até porque não tem qualquer
interesse em prejudicar o acusado, que era seu companheiro e
pai de sua filha, ressaltando-se que, em delitos que ocorrem
ordinariamente no âmbito familiar, geralmente presentes
apenas sujeito passivo e ativo, são importantíssimas as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1502132-97.2018.8.26.0624 - Voto no -
4
declarações da vítima, pois são relatos fidedignos de suma
importância para a elucidação dos fatos, sob pena de estarmos
chancelando a impunidade sobre tais crimes.
Neste sentido:
“Havendo, como há na espécie, indícios de ter o
recorrido agredido fisicamente sua mulher, causando-
lhe ferimentos detalhados em laudo policial técnico;
havendo ainda outros elementos em correlação,
dentre os quais ameaças, antes registradas em
delegacia especializada; não se admite que o julgador
singular rejeite a peça vestibular da Promotoria de
Justiça, esta fulcrada na violação ao artigo 129, §9o,
do Código Penal; incidindo a Lei 11.340/2006,
denominada
'Lei
Maria
da
Penha'.
Erronia
manifestação do Magistrado a quo, no desprezo
antecipado às palavras da cidadã ofendida, as quais
merecem prestígio nessa fase, na consonância da
letra e da filosofia do diploma de proteção à mulher
brasileira.
Referência
indevida
ao
processo
inquisitório de antanho, até porque disso não se
cuida, mas por diverso, e por bem moderno, no
combate a um triste caldo de cultura, eivado de
patriarcalismo e machismo, a merecer o repúdio do
legislador nacional e do legislador forâneo, na
proteção à dignidade da pessoa humana; por
específico,
do
sexo
feminino.”
(TJRJ,
RSE
2009.05100230,
rel.
Luiz
Felipe
Haddad,
08.06.2009).
Mas não é só.
A testemunha GRASIELE APARECIDA LEME
DA ROSA SILVA, disse que: estava de saída da casa de sua
irmã, Andreyna, mas presenciou o ocorrido. Relata que o
denunciado se aproximou de sua irmã para tentar ver sua filha.
Contudo, seu marido, Anderson, interveio pedindo para César
deixar o local, mas de nada adiantou. Em seguida, houve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1502132-97.2018.8.26.0624 - Voto no -
5
agressão física entre os dois. Por fim, relata que César também
a empurrou contra a parede, o que a fez sentir dor abdominal, já
que à época a testemunha estava gestante, acabou entrando em
trabalho de parto no dia seguinte.
Por sua vez, a testemunha ANDERSON
APARECIDO DA SILVA, disse que: na data dos fatos, estava na
casa de sua cunhada Andreyna, quando o denunciado, após
descumprir ordem judicial, foi até a residência da vítima
querendo ver sua filha. À vista disso, Anderson pediu a César
que se retirasse do local. No entanto, o denunciado recusou-se a
sair do imóvel, dando ensejo a uma confusão que acabara em vias
de fato entre as partes. Também empurrou minha esposa, que
estava grávida. Ele disse na hora que queria ver a menina, que
não queria saber; minha esposa compareceu para acalmar os
ânimos, eu parti para cima dele depois que ele me agrediu.
A prova, como se vê, é totalmente coesa e
harmônica com os fatos descritos na exordial, demonstrando
com clareza a prática delituosa pelo acusado.
Compulsando os autos, verifica-se que o réu
estava plenamente ciente das proibições que lhe foram impostas
por meio de decisão judicial proferida em requerimento de
medidas protetivas de urgência.
Ocorre que a revogação de tais proibições se
deram
somente
em
18/9/18,
no
bojo
dos
autos
no
1501461-74.2018.8.26.0624, ou seja, posteriormente aos fatos.
E, como bem salientou o douto magistrado
sentenciante, “Não há que se falar em ausência de dolo, uma vez que,
além da prova documental de ciência a respeito das proibições impostas,
não existem nos autos elementos que corroborem a versão do acusado de
que havia se consultado com advogado, o qual lhe teria orientado sobre a
possibilidade de realizar visitas. Igualmente, conquanto este juízo possa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1502132-97.2018.8.26.0624 - Voto no -
6
partir do pressuposto de que havia regulamentação de visitas, isto não
afastaria as proibições colocadas, sobretudo as de aproximação quanto à
vítima e seus familiares; as visitas, é dizer, deveriam ser realizadas sem
que tal aproximação ocorresse quanto aos demais. Some-se a isto o fato de
que, segundo a prova oral coletada, não ser o dia dos fatos aquele previsto
para a realização de visitas.”.
Condenação, portanto, irreparável.
A reprimenda também não merece reparo, eis
que tornada definitiva no mínimo legal.
O regime foi o mais benéfico, razão pela qual
descabe qualquer inconformismo.
Posto isto, NEGO PROVIMENTO à apelação
defensiva, mantida a r. sentença tal qual lançada.
EDISON BRANDÃO
Relator